Tribunal: TCU
Processo: 034.484/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente, imputando-lhe débito, no âmbito de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em razão da não comprovação do atingimento dos objetivos pactuados no âmbito do projeto "São Paulo de Todos os Mundos", celebrado com fundamento na Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Tania Regina Guertas contra o Acórdão 6288/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.